Tribunal: STF
Processo: ADI 6446
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO AMBIENTAL. ARTIGOS 61-A E 61-B DA LEI FEDERAL 12.651/2012 (CÓDIGO FLORESTAL) E ARTIGOS 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, 5º E 17 DA LEI FEDERAL 11.428/2006 (LEI DA MATA ATLÂNTICA). PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE PARCIAL, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, DE MODO A EXCLUIR DO ORDENAMENTO JURÍDICO A INTERPRETAÇÃO QUE IMPEÇA A APLICAÇÃO DO REGIME AMBIENTAL DE ÁREAS CONSOLIDADAS ÀS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE INSERIDAS NO BIOMA DA MATA ATLÂNTICA. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 1º, IV; 5º, CAPUT , XXII E XXIII; 170, II, III E VI; E 225, CAPUT E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO ALCANCE DE REGIME JURÍDICO PREVISTO EM NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. EVENTUAL OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE DE EXAME EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO. AÇÃO NÃO CONHECIDA.